Tribunal: STF
Processo: MS 40216
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. IMPETRAÇÃO DE WRIT POR PROMITENTE COMPRADOR DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 



    DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Almeida e Monteiro Participações e Investimentos Ltda. em face do Presidente da República.



    Preliminarmente, a impetrante sustenta ser legítima proprietária da “Fazenda Santa Lúcia”, imóvel adquirido por meio de contrato de promessa de compra e venda datado de 21/4/2020. Narra que a Fazenda Santa Lúcia permanece registrada em nome do Sr. Honorato Babinski Filho, exclusivamente em razão de o registro da propriedade em favor da Impetrante estar condicionado à quitação das obrigações ainda pendentes.



    Sustenta, em síntese, ter sido surpreendida por meio de notícias na imprensa, da existência de decreto de desapropriação do referido imóvel (Decreto 12.395, de 7/3/2025). Aduz ser titular de direito líquido e certo de propriedade da referida fazenda diante da nulidade do decreto de desapropriação. Aduz que imóvel rural foi objeto de esbulho possessório e invasão, razão pela qual não poderia ser objeto de desapropriação, nos termos do parágrafo 6º do artigo 2º da Lei 8.629/93. 



    Defende que “o imóvel se encontra turbado desde o ano de 2013 e efetivamente invadido desde o dia 15 de outubro de 2015” de modo que “o poder expropriante está proibido de determinar a desapropriação deste para fins de reforma agrária”. Ao final, pleiteia a concessão da segurança para que seja reconhecida a ilegalidade do decreto de desapropriação.



    A Advocacia Geral da União manifestou-se pela extinção do feito sem resolução do mérito. Confira-se o teor da ementa:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO PRESIDENCIAL DE DESAPROPRIAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DE PROMITENTE COMPRADORA. MÉRITO. DESAPROPRIAÇÃO COMUM E DESAPROPRIAÇÃO-SANÇÃO. ARTIGO 2º, § 6º, DA LEI Nº 8.629/1993. APLICAÇÃO.



    I - Informações prestadas para instrução do MS 40216, impetrado contra ato do Presidente da República, consubstanciado no Decreto nº 12.395, de 7 de março de 2025, que declarou de interesse social, para fins de desapropriação, o imóvel rural Fazenda Santa Lúcia, localizado no Município do Pau D'Arco, Estado do Pará.



    II - Extingue-se o processo sem julgamento de mérito por motivo de ilegitimidade ativa da promitente compradora para impetrar mandado de segurança ajuizado contra Decreto Presidencial referente ao imóvel adquirido.



    III - A vedação à vistoria, prevista no art. 2º, §6º, da Lei nº 8.629/93, é restrita às desapropriações para reforma agrária, disciplinadas no artigo 184 da Constituição. Nas desapropriações comuns, previstas no artigo 5º, XXIV, da Constituição, esse requisito não é exigido.



    IV - Manifestação pela extinção do feito sem resolução do mérito e, no mérito, pela improcedência do pedido.” (Doc. 51).



    Na sequência a impetrante peticiona, pugnando pelo reconhecimento de sua legitimidade e reiterando os argumentos já expostos (Doc. 58).



    A Procuradoria Geral da República manifestou-se pela extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento na ilegitimidade ativa, verbis:



    “Mandado de Segurança. Constitucional. Administrativo. Desapropriação. Compromisso de compra e venda que não foi averbado na matrícula do imóvel. Ausência de direito real do promitente comprador. Carência de legitimidade ativa para impetração do remédio constitucional. A restrição contida no art. 2º, § 6º, da Lei n. 8.629/1993 não se aplica à desapropriação por interesse social com fundamento no art. 5º, XXIV, da Constituição, que não seja destinada à reforma agrária de imóvel que descumpre sua função-social. Parecer por que o mandado de segurança não seja conhecido” (Doc. 60).



    É o relatório. DECIDO.



    Preliminarmente, imperioso aduzir que, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando reconhecer a ilegitimidade.



    In casu, verifico que o impetrante por meio do presente writ pretende discutir decreto expropriatório de imóvel rural que não é de sua propriedade. Com efeito, o promitente comprador só tem direito real mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos da literalidade dos arts. 1.227 e art. 1.417 do Código Civil, verbis:



    Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.



    Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.



    Conforme reconhecido pelo próprio impetrante e como bem pontuado no parecer do Ministério Público, não houve averbação da promessa de compra e venda firmada. Inexiste, assim, registro da propriedade em favor da impetrante. Destarte, em face da ausência de direito real sobre o imóvel objeto da desapropriação, carece a impetrante de legitimidade ativa ad causam.



    Ex positis, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, V, do CPC/15, restando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Custas pelo impetrante.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente